Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703935-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NUNES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Francisca Nunes da Costa, contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declinou da competência para o Juízo competente da Comarca de Chapadinha/MA (Autos no 0704811-89.2020.8.07.0001, ID no 14396884, págs. 60-63). A agravante não providenciou o recolhimento de preparo recursal, mas pleiteou a concessão da gratuidade de justiça (ID no 14396883, pág. 10). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Cuida-se de ação revisional com pedido de indenização por danos morais, movida por FRANCISCA NUNES DA COSTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que teria por objeto, em suma, valores devidos a título de PASEP, que, em razão de ato imputado à instituição bancária demandada, teria o autor deixado de auferir. Em sua qualificação, expõe a autora ser domiciliada no Município de CHAPADINHA/MA, local no qual também seria situada a agência bancária junto à qual instituída a conta em que promovidos os depósitos e saques, dos quais teriam origem o decréscimo patrimonial, que se pretende recompor nesta sede. Não há qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial Com efeito, diante do preconiza o art. 75, §1o, do Código Civil, as disposições insertas no microssistema normativo instituído pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, bem assim aquelas previstas pelo Código de Processo Civil, no que se refere à competência para o exame de demandas fulcradas em litígios advindos de relações obrigacionais, inclusive de natureza consumerista, devem ser aplicadas em necessário diálogo das fontes. Impõe-se, assim, em definição da competência jurisdicional, que se leve em consideração o domicílio da demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o aludido art. 75, §1o, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos, para os atos neles respectivamente praticados. Nesse contexto, a demandante, domiciliada em CHAPADINHA/MA, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Comarca, sendo-lhe facultado, outrossim, optar pelo manejo da demanda no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), ato subjacente à pretensão veiculada, locais que coincidiriam, na hipótese vertente. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual se autoriza ao juízo que decline de sua competência para o processamento do feito, por ato de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, afastando, em recentes precedentes, a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que se verifica que a ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do consumidor, nem do réu, tampouco o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. [...] Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Chapadinha/MA, procedendo-se às comunicações pertinentes.[...]” Em suas razões, a agravante apresenta considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões declinatórias da competência. Defende que o Banco do Brasil, por ser o responsável pela administração dos recursos do PASEP, detém legitimidade para o polo passivo da demanda e por ter sede em Brasília, a demanda originária deveria tramitar nesta Circunscrição Judiciária, nos termos do art. 53, III do CPC. Afirma que o CDC faculta ao consumidor o ajuizamento da ação em seu domicílio para facilitar a defesa dos seus direitos, mas essa observância não seria obrigatória, pois o processo pode tramitar no local de domicilio do réu, onde também fica a sua sede. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que o foro de jurisdição adequado para a demanda originária é a Circunscrição Judiciária de Brasília (22a Vara Cível). É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Conforme ponderado na decisão recorrida, o Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional. Logo, causa no mínimo estranheza a opção da agravante em ajuizar a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que reside na cidade de Chapadinha/MA, situada a aproximadamente 1940 quilômetros de distância. São Luís, Capital, está a cerca de 250 e tem várias agências do Banco do Brasil. Chapadinha é sede de Comarca criada pela Lei no 1.225/1954, contando com duas Varas, além do Juizado Especial. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Impende destacar que a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. O Maranhão ocupa a terceira posição entre as custas mais altas. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 4/2/2020, às 15h10]. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a quase dois mil quilômetros de distância, sem, sequer, comunicar a OAB-DF. De uma forma hábil está-se buscando meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. No caso, como a agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agência na localidade (Agência 1773), para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro o prejuízo apontado pela agravante em seu recurso. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Mas é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a autorizar o efeito suspensivo pretendido. Por oportuno, considerando o documento apresentado pela agravante no ID no 14396884, defiro a gratuidade de justiça para suspender a exigibilidade do recolhimento do preparo, pelo prazo legal. A gratuidade é restrita a este agravo. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo e determino a remessa dos autos à Comarca de Chapadinha, Maranhão, para distribuição na forma das leis locais, com as homenagens deste Tribunal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Defiro a gratuidade de justiça à agravante para suspender a exigibilidade do preparo deste recurso, pelo prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro